Tribunal: TJSP
Processo: 2282561-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Quitação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Documentos juntados aos autos que corroboram a alegada hipossuficiência financeira. Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício. Art. 99, §4o do CPC. Agravante que aufere rendimentos dentro do critério objetivo

Ementa:
Agravo de instrumento. Quitação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Documentos juntados aos autos que corroboram a alegada hipossuficiência financeira. Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício. Art. 99, §4o do CPC. Agravante que aufere rendimentos dentro do critério objetivo adotado pela defensoria pública. Decisão reformada. Assistência judiciária gratuita deferida. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282561-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante CARLOS
ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA, é agravado PAULO DE SOUSA HOLANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282561-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11684
2
Voto no 11.684
Agravo de Instrumento no 2282561-68.2020.8.26.0000
Agravante: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA
Agravado: PAULO DE SOUSA HOLANDA
MM. Juiz: Dr. Erika Diniz

Agravo de instrumento. Quitação. Ação de indenização por
danos morais e materiais. Decisão que indeferiu os
benefícios da assistência judiciária gratuita. Documentos
juntados
aos
autos
que
corroboram
a
alegada
hipossuficiência financeira. Contratação de advogado
particular que não obsta a concessão do benefício. Art. 99,
§4o do CPC. Agravante que aufere rendimentos dentro do
critério objetivo adotado pela defensoria pública. Decisão
reformada.
Assistência
judiciária
gratuita
deferida.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Foro da Comarca de Diadema em ação
de indenização por danos morais e materiais de no 1011896-30.2020.8.26.0161, em
que foram indeferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Alega o agravante, em apertada síntese, que não pode arcar com as
custas e despesas processuais por atualmente receber parcos rendimentos, aduzindo,
ainda, que os documentos carreados, bem como a sua simples afirmação no sentido
de não possuir condições financeiras de efetuar os pagamentos sem prejuízo de seu
sustento próprio e de sua família, já são motivos suficientes para o alcance do
benefício.
Requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento, deferido às fls. 9/10, bem como o provimento do recurso para que lhe
seja concedida a gratuidade judiciaria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282561-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11684
3
Em cumprimento ao artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, e
para fins de elaboração de voto, determinou-se a apresentação de documentos pelo
agravante, tais como, declaração emitida pela Receita Federal de que não consta
declaração na base de dados referente aos últimos três anos, além dos três últimos
extratos de suas contas e das três ultimas faturas de cartão de crédito.
Sobreveio, então, a petição e documentos de fls. 15/26.
Recurso tempestivo. Preparo dispensado, haja vista tratar-se o
recurso de discussão sobre concessão de gratuidade judiciária, nos termos do art. 101,
§1o do CPC.
Dispensada a contraminuta, em razão da não citação da parte
adversa.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. 1. O autor é comerciante e contratou advogado particular.
Assim, vê-se que não faz jus aos benefícios da lei 1060/50. Ainda, se
quisesse a isenção de custas, poderia ter ajuizado a demanda perante
o Juizado Especial instalado nesta Comarca tendo optado por esta
Vara Cível. 2. Aguarde-se por 48 (quarenta e oito) horas o
recolhimento das custas iniciais, sob pena de inscrição na dívida
ativa. 3. Cite-se, com as advertências de praxe. 4. Int.
Como se sabe, o instituto da assistência judiciária é instrumento
voltado à ampliação do acesso à Justiça, garantido àqueles desfavorecidos
financeiramente.
Para efetivar o direito fundamental de pleno acesso à justiça, a
Constituição Federal, além de criar a Defensoria Pública, órgão essencial à função
jurisdicional, estabeleceu que o Estado deve prestar “assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV, CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282561-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11684
4
Revela-se claro, então, diante do texto constitucional acima citado,
que para a concessão da gratuidade judiciária se faz necessária à comprovação da
efetiva impossibilidade financeira.
Os elementos constantes dos autos corroboram com a alegada
hipossuficiência econômica.
No caso concreto, afirma o agravante ser comerciante autônomo,
vivendo de bicos, sem vínculo empregatício conforme CTPS, sem anotação, (fls.
17/19). Além disso, o recorrente também não faz declaração de imposto de renda (fls.
20/21) e os extratos bancários acostados aos autos demonstram que aufere parcos
rendimentos, sendo que a movimentação em sua conta corrente é inferior a três
salários-mínimos, o que justifica a concessão da gratuidade judiciária.
É de se observar, por oportuno, que em traço objetivo de definição
de pessoa física necessitada, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo confere
essa condição para “a pessoa natural que integre núcleo familiar, cuja renda mensal
bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três) salários-mínimos”.
Enfim, não há critérios específicos a serem utilizados pelo
Magistrado ao conceder ou não a gratuidade judicial, razão pela qual devem ser
observadas as disposições contidas no artigo 8o do Código de Processo Civil, in
verbis:
“Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Os documentos trazidos pelo agravante, aliados à argumentação
fática e aos contornos do caso em tela, são suficientes para a concessão do benefício
da gratuidade, razão pela qual, deve ser reformada a r. decisão agravada.
Neste mesmo sentido são os seguintes julgados desta Egrégia
Corte:
Agravo de instrumento - Gratuidade Processual Recurso
tirado contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu os
benefícios da assistência judiciária gratuita à autora
Decisório que não merece subsistir Hipótese em que emerge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282561-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11684
5
dos autos circunstâncias compatíveis com a alegada
necessidade da benesse Agravante que recebe menos de 3
salários mínimos mensais - Plausibilidade da alegação de
que as despesas processuais representariam prejuízo ao seu
próprio sustento e de sua família Decisão reformada
Recurso
provido.
(AI
0094806-13.2012.8.26.0000,
j.
06/06/2012, 8a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Rubens Rihl, j. 06/06/2012).
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA

PRETENSÃO
DE
REFORMA DA DECISÃO QUE A INDEFERIU -
CABIMENTO - Os documentos que instruem o presente
recurso comprovam que o agravante não dispõe de renda
para arcar com as custas e despesas processuais, sem
prejuízo de seu sustento próprio e/ou da família. Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2017716-16.2017.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/05/2017; Data de Registro: 08/05/2017).
Cumpre salientar, por fim, que o fato do agravante estar
representado em juízo por causídico particular não obsta a concessão do benefício da
gratuidade, conforme redação do art. 99 §4o do CPC que diz que: “a assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da
justiça”.
Em idêntico sentido, colaciono o seguinte julgado:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Decisão que
denega a gratuidade de justiça pela simples escolha do
ajuizamento da ação em comarca diversa do domicílio da
autora e pela contratação de advogado particular.
Presunção de veracidade das alegações. Aplicação do art.
99, §3.o, do ncpc. Deferimento do benefício. Decisão
reformada. Presunção relativa que milita em prol da autora
que alega pobreza. Benefício que não pode ser recusado de
plano sem fundadas razões. Ausência de indícios ou provas
de que pode a parte arcar com as custas e as despesas sem
prejuízo do próprio sustento e/ou de sua família. O único
pressuposto para a concessão da assistência judiciária é a
prova da condição de necessitada. Recurso provido.”
(2228961-40.2017.8.26.0000 - Agravo de Instrumento /
Responsabilidade Civil - Relator(a): Gilberto Leme -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 35a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 17/01/2018 - Data
de publicação: 17/01/2018 - Data de registro: 17/01/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282561-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11684
6
III – Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para conceder a gratuidade
judiciária a agravante.
L. G. Costa Wagner
Relator